Tribunal: TJDFT
Processo: 0711991-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711991-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LUIS HENRIQUE SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA, contra decisão, integrada em embargos declaratórios, que, em sede de ação cominatória ajuizada em desfavor de LUIS HENRIQUE SANTOS PEREIRA (autos no 0706768-57.2022.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, para “determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de reproduzir, disponibilizar, divulgar e/ou comercializar os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem ou qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa por ato praticado no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00". Por meio da decisão monocrática de ID 34549844, foi indeferida a antecipação de tutela recursal. De acordo com o ofício de ID 35182983, verifica-se que, em 10/05/2022, foi proferida sentença no feito principal julgando parcialmente procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência e determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de reproduzir, disponibilizar, divulgar e/ou comercializar os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem ou qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa por ato praticado no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Como se pode observar, resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora